Tribunal: STF
Processo: Rp 1573
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-03
Data de publicação: 1988-08-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE
LIMINAR.
JA SE ENCONTRANDO INSTALADO O MUNICÍPIO EM CAUSA, CARACTERIZA-SE
A INEXISTÊNCIA DA CIRCUNSTANCIA EM QUE SE APOIOU A
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA PARA SUSTENTAR O 'PERICULUM IN
MORA', E QUE LEVOU ESTA CORTE A CONCEDER A CAUTELAR.
LIMINAR QUE SE REVOGA.